Tribunal: TJDFT
Processo: 0709385-48.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a possibilidade do alimentante em arcar com a prestação alimentícia requerida pelo alimentado, no importe de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos mensais.
III. Razões de decidir.
3. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
4. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando recebe o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
5. A análise do conjunto postulatório revela que a situação financeira do alimentado, em relação ao período em que fixados os alimentos, se modificou, de modo que, o percentual pretendido não se mostra desproporcional à capacidade econômico-financeira do alimentante, revelando-se adequado ao binômio da necessidade e possibilidade, disposto no art. 1.694, § 1o do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação conhecida e provida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “O art. 1.699 do Código Civil prevê a possibilidade de revisão de alimentos se, após serem fixados, ‘sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo’.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.694, § 1o; art. 1.695 e art. 1.699.